Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Decisão revogada. Recurso prejudicado.
Sobrevindo decisão que revogou a conversão da pena em privativa de liberdade, com a retomada da execução da pena alternativa pretendida no agravo, tem-se prejudicado o agravo com o qual se insurgia da decisão agravada. Agravo prejudicado.